Tribunal: TJBA
Processo: 0502623-17.2016.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502623-17.2016.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SERGIO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ

Advogado(s)
:
JULIANO HENRIQUE NEGRAO GRANATO

APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA, BENEVAL LOBO BOA SORTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. CONTRATO DE CONCESSÃO. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO À UNIVERSALIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ARTS. 21 DA LEI 4.717/1965. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO COM O MUNICÍPIO. LITIGÂNCIA CONTUMAZ. ART. 13 DA LEI 4.717/1965.

1. A Ação Popular prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da publicação do ato lesivo, conforme art. 21 da Lei 4.717/1965.

2. A propositura de ações idênticas em diversas comarcas do país, sem relação com o domicílio do autor, configura litigância contumaz e pode ensejar sanções processuais pelo abuso do direito de ação.

3. A litigância de má-fé pode ensejar a condenação do autor popular ao pagamento do décuplo das custas, conforme art. 13 da Lei 4.717/1965. Na hipótese de recurso infundado, o autor poderá ser condenado por litigância de má-fé.

5. Apelação Cível conhecida e desprovida.

PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0502623-17.2016.8.05.0256,
de Teixeira de Freitas, sendo Apelante
SÉRGIO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ
e Apelado
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a expostos no relatório e voto.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA